Tribunal: TJMMG
Processo: 2000017-49.2021.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
HABEAS CORPUS - TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL - VIABILIDADE DO PEDIDO EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS - NÃO OCORRÊNCIA - ANÁLISE DE ELEMENTOS INDICIÁRIOS ANTES DA COMPLETUDE DAS INVESTIGAÇÕES - PEDIDO DE ORDEM DENEGADO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo eproc n. 2000017-49.2021.9.13.0000 Referência: Processo eproc n. 2000011-30.2021.9.13.0004 Relator: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 18/03/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA HABEAS CORPUS – TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL – VIABILIDADE DO PEDIDO EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS – NÃO OCORRÊNCIA – ANÁLISE DE ELEMENTOS INDICIÁRIOS ANTES DA COMPLETUDE DAS INVESTIGAÇÕES – PEDIDO DE ORDEM DENEGADO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente/impetrante o 2º Sgt PM Robson Maradona Neves Oliveira e autoridade apontada como coatora o Juiz de Direito Titular da 4ª Auditoria Judiciária Militar Estadual, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em denegar a ordem impetrada. RELATÓRIO Trata-se de ação de habeas corpus impetrada pelo 2º Sargento PM Robson Maradona Neves Oliveira, em seu próprio favor, visando ao trancamento do Inquérito Policial Militar n. 2000011-30.2021.9.13.0004, sob o fundamento de absoluta ausência de tipicidade da conduta (Evento 1). Inicialmente, o paciente indicou como autoridade coatora o ilustre Comandante da 12ª Região da Polícia Militar de Minas Gerais. Informou que se encontrava indiciado pela prática, em tese, do delito de peculato culposo (art. 303, §3º, do Código Penal Militar), por haver, em tese, nos termos da homologação de solução do Inquérito Policial Militar n. 113.85/2020 – 12ª RPM, sido vítima de furto consumado de arma de fogo da carga da Polícia Militar de Minas Gerais, mediante negligência na guarda do armamento institucional. Disse que, nos autos do inquérito, ressai que o paciente teria deixado o armamento em sua residência sem qualquer vigilância e que, ao sair de sua casa, ocorreu o furto mediante arrombamento da janela frontal de sua residência por autor desconhecido. Sobre o arrombamento, destacou que foi realizada uma perícia criminal no seu apartamento pela Polícia Civil de Minas Gerais, a qual confirmou, através de exame macroscópico, que existiam marcas de amolgamento na trava de trancamento da janela frontal, indicando arrombamento por força muscular com ajuda de instrumento rígido. Ressaltou que, no depoimento do paciente em sede de IPM, este afirmou que se encontrava de férias anuais e que não viajou para nenhum TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 lugar no período, tendo o furto ocorrido em um dos poucos momentos que se ausentou de sua casa. Disse que a autoridade solucionou o inquérito por entender que houve negligência no acautelamento do armamento, uma vez que o militar poderia, nos termos de resolução institucional, tê-la guardado na reserva do batalhão local, mas optou por deixá-la no guarda-roupas enquanto a casa estava sem vigilância, contribuindo culposamente para que a arma fosse subtraída. Alegou a ausência de tipicidade da conduta, considerando o disposto no art. 70 da Resolução n. 4.085/PMMG, de 11 de maio de 2010, que autoriza ao militar o porte especial de arma de fogo (PEAF) mesmo no período de férias e, ainda, faculta-lhe manifestar o seu interesse em deixar a arma de fogo na Reserva de Armas, Munições e Equipamentos (RAME) da Unidade durante o período em que estiver no gozo de férias anuais, prêmio ou licença. Aduziu que a referida norma traz uma opção e não uma determinação, tendo ele, o paciente, exercido tal faculdade, atraindo o princípio da legalidade (art. 5º, II, da Constituição da República Federativa de 1988). Disse que foi indiciado pela prática, em tese, do peculato culposo (art. 303, §3º, do Código Penal Militar), em que prevê a conduta típica de “contribuir culposamente para que outrem subtraia o bem que o agente tem posse em razão do cargo”. Arguiu que extrai dos autos o fato de que, embora estivesse de férias, ele não se ausentou da cidade onde reside, não viajou e não se ausentou de sua residência por vários dias; que o arrombamento ocorreu em momento de rápida ausência de sua residência; que ele guardou seu armamento embaixo de roupas e outros objetos, dentro de seu guarda-roupas e dentro de sua casa trancada, jamais estaria falhando em sua cautela; e que não se pode dizer que o paciente agiu culposamente, considerando o fato de que os autores do furto arrombaram a janela de sua residência para alcançar o interior. Suscitou ser difícil imaginar que os mais de 45 mil homens da ativa na Polícia Militar estariam portando os seus respectivos armamentos 24 horas por dia, mantendo vigilância e proximidade constante, sem jamais ter-se distanciado do instrumento, pois, se o entendimento fosse este, caso deixassem o armamento guardado em sua residência, estariam falhando com seu dever de cuidado e estariam vulneráveis ao cometimento do delito em questão. Argumentou que todas as cautelas foram tomadas por ele, as mesmas que seriam realizadas pela maioria dos militares da Corporação e o fato de ausentarem-se da residência não torna tais lugares incompatíveis com a segurança, desde que as outras medidas comuns de segurança sejam tomadas, como trancamento de portas, janelas e outros, sendo este fato a demonstração da materialização do princípio da confiança. Alegou que as cautelas tomadas pelo paciente para o acondicionamento devido do armamento e trancamento de sua casa são ações que não merecem questionamento quanto à negligência ou TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 imprudência, visto que o extravio do armamento e das munições se deu em decorrência do furto consumado, mediante arrombamento em sua residência, razão pela qual prosseguir com tal ação penal é injustiçar e vitimar novamente o paciente, já fragilizado pelo delito praticado em sua casa. Pediu a concessão da ordem em seu favor para o trancamento e arquivamento do Inquérito Policial Militar de Portaria n. 113.853/2020/12ª RPM, por absoluta ausência de tipicidade da conduta. Em despacho de Evento 5, determinei a retificação da autoridade apontada como coatora, o Meritíssimo Juiz de Direito Titular da Quarta Auditoria Judiciária Militar Estadual (4ª AJME), considerando que o Inquérito Policial Militar de Portaria n. 113.853/2020/12ª RPM foi remetido a esta Justiça castrense e distribuído àquele Juízo (Evento 4). As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora no evento 10, in verbis: Em atendimento à solicitação de Vossa Excelência, a fim de que sejam prestadas informações com o propósito de instruir o julgamento do Habeas Corpus em referência, no qual figura como paciente o militar 2º Sgt PM Robson Maradona Neves Oliveira, informo: Trata-se de pedido de trancamento da ação penal, tendo como autoridade coatora o Comandante da 12ª RPM, entendendo ter sido o IPM instaurado por fato atípico. Nos autos n. 2000011-30.2021.9.13.0004, atendendo a requerimento do Ministério Público determinei diligências no sentido de que o investigado manifeste se deseja indenizar o erário, eis que, o militar é investigado por prática, em tese, por peculato culposo. Vale ressaltar que o militar, neste momento, sequer foi denunciado, não havendo ação penal neste momento. Estas são as informações que tenho a prestar para a instrução e julgamento do Habeas Corpus n. 2000017-49.2021.9.13.0000. A douta Procuradora de Justiça atuante nesta Corte castrense, Doutora Elba Rondino, em parecer juntado no Evento 14 – Parecer1, posicionou-se nos termos seguintes: [...] Pois bem, conforme se extrai de minuciosa análise dos autos, após a remessa do IPM à justiça castrense, em 20/01/2021 o Ministério Público requereu a realização de diligências consistentes na confecção de novo Termo de Avaliação a fim de determinar o exato valor patrimonial dos objetos extraviados e notificação do investigado para que manifeste o seu interesse em ressarci-los (evento 5 dos autos n. 2000011-30.2021.9.13.0004), o que veio a ser deferido pelo juízo em 27/01/2021 (evento 7 dos autos n. 2000011-30.2021.9.13.0004), demonstrando, portanto, que as investigações ainda estão em andamento. Sendo assim, mostra-se completamente precipitado o pedido de trancamento do IPM neste momento, uma vez que, além de existirem indícios de que a conduta perpetrada pelo indiciado se amolda ao tipo penal do artigo 303, § 3º, do CPM, o encerramento prematuro das investigações inviabilizará a devida apuração do delito e impedirá que o Órgão Ministerial exerça seu múnus público, nos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 termos do pacífico entendimento do Supremo Tribunal Militar a seguir colacionado: • "HABEAS CORPUS. INQUÉRITO POLICIAL MILITAR (IPM). TRANCAMENTO. DIVULGAÇÃO DE DOCUMENTO CLASSIFICADO COM GRAU DE SIGILO. JUSTA CAUSA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. UNANIMIDADE. I - Em que pese o Habeas Corpus ser utilizado como instrumento para obtenção de liberdade ou impedimento de prisões ilegais, a doutrina e a jurisprudência consagraram a possibilidade de sua impetração para suspender o andamento de processos e até mesmo investigações criminais, mediante constatação de plano relativa à incongruência de Inquérito Policial Militar, por total atipicidade da conduta ou falta de elementos indicativos mínimos de autoria. II - O encerramento prematuro e anômalo da investigação é admitido apenas em situações excepcionais, de modo a não incorrer no risco de restringir as atividades próprias da polícia investigativa e do Parquet, com inviabilização da devida apuração da conduta supostamente delituosa. III - In casu, não se vislumbram quaisquer das hipóteses previstas para determinar o trancamento do IPM em curso. IV - Neste momento, a dúvida deve ser interpretada em favor da sociedade e deve ser garantido ao Ministério Público Militar o exercício de seu múnus público de titular da Ação Penal Militar. V - Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada. Decisão unânime.” (Superior Tribunal Militar. Habeas Corpus n. 7000776-87.2020.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Data de Julgamento: 03/12/2020, Data de Publicação: 15/12/2020) Ademais, diante das argumentações lançadas na petição inicial de habeas corpus, nota-se que o impetrante tentou, a qualquer custo, defender-se da suposta prática do crime de peculato culposo, quando, em verdade, até o presente momento, sequer foi oferecida denúncia em seu desfavor, fazendo-se imprescindível, portanto, aguardar o cumprimento das diligências requeridas nos autos do IPM para que, somente assim, o Ministério Público seja capaz de avaliar os elementos de prova produzidos no curso da investigação para, então, decidir sobre a instauração ou não de eventual ação penal. Pelo exposto, esta Procuradoria de Justiça opina pela denegação da ordem de habeas corpus de modo a dar continuidade ao inquérito policial militar em questão. É o relatório. VOTOS DES. JADIR SILVA, RELATOR Em análise dos autos, entendo que o pedido de habeas corpus não poderá ser acolhido, conforme passo a demonstrar. Entendo que a lógica jurídica e o bom senso indicam que, pelo menos agora, não há justificativas para obstar o prosseguimento do inquérito penal militar porque isso implicará uma incursão nos elementos indiciários e na necessidade de valorá-los em julgamento que competiria TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 ao Juízo natural, ou seja, apreciar os elementos indiciários sem que esteja presente umas das causas primárias para o seu trancamento. Explico. A medida extrema do trancamento da ação penal ou do inquérito policial militar funda-se em argumentos válidos que justifiquem, através de provas pré-constituídas, em razão de clara atipicidade dos fatos ou de indubitável ocorrência de uma das causas extintivas de punibilidade. Na verdade, é o que dispõe a legislação processual pertinente (letras “c”, “g” e “h” do art. 467 do CPPM), bem como o entendimento já assentado em nossos Tribunais Superiores. Destaco: Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME SOCIETÁRIO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE INDIVIDUALIZAÇÃO PORMENORIZADA DAS CONDUTAS DE CADA INDICIADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO EXCEPCIONAL TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE NA ESPÉCIE DA ANÁLISE DA ALEGADA ATIPICIDADE: NECESSIDADE DE INCURSÃO NOS FATOS E PROVAS DA CAUSA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA VIOLÊNCIA OU COAÇÃO ILEGAL AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. II - “Este Supremo Tribunal Federal sufraga o entendimento no sentido de que nos crimes societários, é prescindível que conste da denúncia a descrição minuciosa de cada acusado, mostrando-se consentâneo com os postulados do contraditório e da ampla defesa que se exponha o vínculo dos acusados com a sociedade comercial e que se narre as condutas delituosas de forma a possibilitar o exercício do direito de defesa” (HC 149.328-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux). III - O trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada nos casos (i) de manifesta atipicidade da conduta; (ii) de presença de causa de extinção da punibilidade do paciente; ou (iii) de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas, o que não ocorre na situação sob exame, sendo nesse sentido o entendimento uníssono desta Suprema Corte. IV - A análise da conduta do acusado constitui matéria probatória que deve ser apreciada pelo juiz natural da causa no curso da ação penal, não se afigurando razoável, nesse momento processual, afastar de plano a responsabilidade do paciente. V - A jurisprudência desta Corte, de resto, em diversas oportunidades, assentou o entendimento de que não se pode substituir o processo de conhecimento pela via excepcional do habeas corpus, o qual se presta, precipuamente, para afastar a manifesta violência ou coação ilegal ao direito de locomoção. Nesse sentido, entre outros, cito os seguintes precedentes: HC 85.636/PI, de relatoria do Ministro Carlos Velloso; HC 85.953/RS e HC 86.249/SP, de relatoria do Ministro Ayres Britto; HC 86.731/PE, de relatoria do Ministro Marco Aurélio; RHC 86.534/MG, de relatoria do Ministro Eros Grau; e HC 86.042/RS, de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa. VI - Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, HC n. 168446 Agr, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, julgamento realizado em 24/05/2019, Segunda Turma, publicação realizada no dia 14/08/2019). – grifei. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME SOCIETÁRIO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE INDIVIDUALIZAÇÃO PORMENORIZADA DAS CONDUTAS DE CADA INDICIADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO EXCEPCIONAL TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE NA ESPÉCIE DA ANÁLISE DA ALEGADA ATIPICIDADE: NECESSIDADE DE INCURSÃO NOS FATOS E PROVAS DA CAUSA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA VIOLÊNCIA OU COAÇÃO ILEGAL AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. II - “Este Supremo Tribunal Federal sufraga o entendimento no sentido de que nos crimes societários, é prescindível que conste da denúncia a descrição minuciosa de cada acusado, mostrando-se consentâneo com os postulados do contraditório e da ampla defesa que se exponha o vínculo dos acusados com a sociedade comercial e que se narre as condutas delituosas de forma a possibilitar o exercício do direito de defesa” (HC 149.328-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux). III - O trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada nos casos (i) de manifesta atipicidade da conduta; (ii) de presença de causa de extinção da punibilidade do paciente; ou (iii) de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas, o que não ocorre na situação sob exame, sendo nesse sentido o entendimento uníssono desta Suprema Corte. IV - A análise da conduta do acusado constitui matéria probatória que deve ser apreciada pelo juiz natural da causa no curso da ação penal, não se afigurando razoável, nesse momento processual, afastar de plano a responsabilidade do paciente. V - A jurisprudência desta Corte, de resto, em diversas oportunidades, assentou o entendimento de que não se pode substituir o processo de conhecimento pela via excepcional do habeas corpus, o qual se presta, precipuamente, para afastar a manifesta violência ou coação ilegal ao direito de locomoção. Nesse sentido, entre outros, cito os seguintes precedentes: HC 85.636/PI, de relatoria do Ministro Carlos Velloso; HC 85.953/RS e HC 86.249/SP, de relatoria do Ministro Ayres Britto; HC 86.731/PE, de relatoria do Ministro Marco Aurélio; RHC 86.534/MG, de relatoria do Ministro Eros Grau; e HC 86.042/RS, de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa. VI - Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, HC n. 170207 Agr, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, julgamento realizado em 31/05/2019, Segunda Turma, publicação realizada no dia 10/06/2019). – grifei. Conforme já me manifestei em semelhantes ações de habeas corpus, quando o inquérito policial militar traz elementos mínimos indicativos de materialidade de fatos e indícios da autoria que, em tese, constituam delito, entendo que tais fatos, dentro da formação do denominado “opinio delicti”, a ser exercitado pelo Ministério Público, deverão ser descritos na denúncia, vez que há aqui a obrigatoriedade da propositura da ação penal, conforme estipula o art. 30 da lei processual penal militar. Do contrário, diante da inexistência de elementos mínimos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 indicativos de materialidade de fatos e indícios da autoria, o próprio Ministério Público poderá requerer o arquivamento, com fundamento no §2º do art. 25 do CPPM. Consoante o documento juntado no Evento 10 – PROMOÇÃO1, o ilustre representante do Ministério Público requereu o retorno dos autos ao Encarregado do Inquérito Policial Militar de Portaria n. 113.853/2020/12ª RPM, para que notifique o investigado com o esclarecimento sobre a impossibilidade do oferecimento de benefícios da Lei 9.099, de 26 de setembro de 1995, bem como para que o indiciado informe se tem o interesse no ressarcimento dos bens extraviados e que seja realizada nova avaliação deles, tendo em vista a diferença de valores apresentada pelo investigado e a constante dos autos. O paciente terá oportunidade de manifestar-se sobre a possibilidade de ressarcimento do bem extraviado, antes mesmo do oferecimento da denúncia, o que impedirá o processamento se eventualmente constar a presença de elementos para a ação ser deflagrada. Certo é que o impetrante/paciente poderá oferecer uma defesa nos autos do procedimento criminal originário. Entendo que as teses de defesa do militar poderão ser analisadas, percucientemente, nos autos do processo principal (caso venha a ser instaurado, uma vez que ainda está em fase investigatória), permitindo a apreciação das provas em uma instrução criminal. Por entender que os autos não trazem qualquer hipótese de ilegalidade ou mesmo de abuso de poder relacionada na propositura ou condução do inquérito policial militar, denego o pedido de ordem da presente ação de habeas corpus. É como voto. DES. JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DES. SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 18 de março de 2021. Des. Jadir Silva Presidente da Segunda Câmara e Relator